Tribunal: TJBA
Processo: 0320183-08.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação n.º 0320183-08.2017.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA

Apelante: Júlio César de Jesus Perpétuo

Advogado: Dr. Gelson Antônio de Oliveira (OAB/BA: 38.768)

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Dra. Isabel Adelaide de Andrade Moura

Origem: 1º Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador

Procurador de Justiça: Dr. Adriani Vasconcelos Pazelli

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIOS

QUALIFICADOS NAS FORMAS CONSUMADA E TENTADA

(ART. 121, § 2º, INCISO II, III E IV, DO CÓDIGO PENAL, POR DUAS VEZES E ART. 121, § 2º, INCISO II, III E IV, C/C ART. 14, II AMBOS DO CÓDIGO PENAL, POR DUAS VEZES). PEDIDO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO DOS JURADOS E SUBMISSÃO DO APELANTE A NOVO JULGAMENTO. ALEGAÇÃO DE QUE A CONDENAÇÃO É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. INACOLHIMENTO. VEREDICTO dos jurados que encontra amparo NO CONJUNTO PROBATÓRIO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL DA CAUSA, QUE ENCONTRA SUPEDÂNEO NO MANANCIAL PROBAnte. Pretensão de reforma da Dosimetria. PRIMEIRA FASE. REPRIMENDAS APLICADAS NO MÍNIMO LEGAL. CONSIDERADA A FORMA QUALIFICADA. Segunda fase. Confissão espontânea e motivo fútil. Circunstâncias preponderantes Compensadas integralmente. TERCEIRA FASE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DE CAUSA DE AUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. NÃO RECONHECIDAS NO ÉDITO CONDENATÓRIO CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PREJUDICIALIDADE. MATÉRIA EXAMINADA NO BOJO DO HABEAS CORPUS tombado sob n.º 8049374-28.2023.8.05.0000, julgado à unanimidade de votos pelos membros da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal em 07.11.2023. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO,

IMPROVIDO.

I -
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Júlio César de Jesus Perpétuo, inconformado com a decisão dos jurados e a sentença que o condenou à pena privativa de liberdade de 42 (quarenta e dois) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do delito tipificado no art. 121, 2º, II, III e IV, do Código Penal, por duas vezes, tendo como vítimas Cleidson Pereira Santos e David Cruz Barreto, e do art. 121, § 2º, II, III e IV c/c art. 14, II, do Código Penal, por duas vezes, tendo como vítimas Felipe Oliveira dos Santos e Cleiton Pereira dos Santos, todos c/c art. 65, II
I, “d”, e na fo
rma do art. 69 do Código Penal, absolvendo-o da imputação de homicídio tentado, tendo como vítima Vanessa Santana de Almeida, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

II - Narra a peça acusatória que: “[...] no dia 27 de abril de 2017, por volta das 16h10min, na plataforma da Estação de Trem de Santa Luzia, localizada na Rua Voluntários da Pátria, s/n°, bairro de Santa Luzia do Lobato, nesta Capital, o denunciado, agindo livre e conscientemente, com intenso
animus necandi
, deflagrou disparos de arma de fogo contra as vítimas CLEIDSON PEREIRA SANTOS, DAVID CRUZ BARRETO. FILIPE OLIVEIRA DOS SANTOS, VANESSA SANTANA DE ALMEIDA e CLEITON PEREIRA SANTOS, causando lesões que culminaram no óbito das duas primeiras, e não ocasionando a morte das subsequentes por circunstâncias alheias à sua vontade. Consta dos autos que, no dia do fato, as vítimas se dirigiram ao local supracitado por volta das 13h00min para pegarem o trem em direção à escola que frequentavam no bairro da Calçada, trajeto que faziam diariamente. Após adentrarem na estação, sem efetuar o pagamento dos bilhetes - prática que a investigação revelou ser comum no referido local -, as vítimas aguardaram a chegada do trem. Ato contínuo, as mesmas embarcaram num dos vagões do trem, o qual apresentava problema em uma de suas portas, que não fechava. O denunciado, segurança contratado da empresa de vigilância MJR Serviços de Segurança Ltda., o único que, naquele momento, realizava a segurança da estação, se dirigiu à vitima DAVID e mandou o mesmo largar a porta para que o trem pudesse sair. Constata-se que a vítima informou ao denunciado que a porta estava emperrada, mas os mesmos iniciaram uma discussão, ao final da qual o denunciado falou para DAVID que iria se resolver com ele”(fl.33), “vocês vão ver”(fl. 187). Ainda, a vítima CLEIDSON, que estava na porta ao lado de DAVID indagou se o denunciado estava ameaçando o seu amigo, diante do que o segurança confirmou. Posteriormente, ao retornarem da escola, as vítimas desembarcaram do trem, novamente na Estação Santa Luzia, momento em que o denunciado, inopínadamente, se dirigiu à vítima CLEIDSON, deflagrando disparos contra o mesmo, que caiu. Ato contínuo, deflagrou disparos em direção as outras vítimas, atingindo, em seguida, DAVID, VANESSA e FILIPE, e apenas não atingindo CLEITON porque o mesmo se abaixou a tempo e procurou se esconder. Ademais, notório que o denunciado não possuía autorização para portar a arma - não registrada - utilizada durante o ocorrido, vez que os vigilantes da Estação Santa Luzia não tinham autorização para utilizar qualquer arma de fogo durante o expediente. Ainda, faz-se mister ressaltar que, após as ações em comento, o denunciado evadiu-se do local do fato, permanecendo em local incerto e não sabido até a sua eventual prisão, assim como se desfez da arma do crime. Certo que o denunciado agiu da forma como narrada para satisfazer reprovável ódio vingativo, por motivos escusos atrelados a vingança, em razão de uma discussão banal, de ínfima importância, relacionada ao fechamento das portas do vagão do trem. Fútil, portanto, a motivação do fato. Ademais, restou devidamente comprovado que o denunciado deflagrou disparos de arma de fogo em local público, agindo de modo que resultou em perigo comum, acrescentando-se que havia outros usuários transitando na plataforma da estação de trem, bem como passageiros adentrando e saindo dos vagões. Evidente que o crime impossibilitou a defesa da vítima, visto que todas foram surpreendidas pela ação rápida e planejada do denunciado, que as surpreendeu quando desembarcavam do vagão do trem, no retorno da escola.” (Id. 54292549, 54292550 e 54292552)

III - A peça inaugural foi recebida em 12/07/2017 (ID 54295877, tendo sido apresentada resposta à acusação (id 54295895), juntada procuração (id 54295895). Concluída a instrução, o Magistrado
a quo,
em 28/05/2018, pronunciou Júlio César de Jesus Perpétuo como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, II (motivo fútil), III (perigo comum) e IV (impossibilidade de defesa da vítima) do CP (duas vezes), tendo como vítimas fatais Cleidson Pereira Santos e David Cruz Barreto, e 121, § 2º, II (motivo fútil), III (perigo comum) e IV (impossibilidade de defesa da vítima) c/c art. 14, II ambos do CP (duas vezes), vítimas Felipe Oliveira dos Santos e Cleiton Pereira Santos, substituindo a prisão preventiva pelas medidas cautelares de comparecimento bimestral em juízo e de monitoração eletrônica. Impronunciou-o, ainda, em relação ao crime de tentativa de homicídio qualificado (art.121, § 2º, II, III e IV, c/c art. 14, II, todos do CP) supostamente cometido contra Vanessa Santana de Almeida, bem assim quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14, da Lei nº. 10.826/2003 - requerido nas alegações finais do Ministério Público, como hipótese de
emendatio libelli
) – (Id 5
4296761). Apelo Ministerial tombado sob nº 0001067-24.2019.8.05.0000 (Esaj), parcialmente provido, apenas para pronunciar Júlio César de Jesus Perpétuo pela suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2º, II (motivo fútil), III (perigo comum) e IV (impossibilidade de defesa da vítima) c/c art. 14, II, todos do Código Penal, em face da vítima Vanessa de Almeida, devendo ser submetido, também quanto a este delito, a julgamento pelo Tribunal do Júri. (julgado em
05.07.2019 – Id
54296913/17 e 54296968/77))

IV - A sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri foi realizada em 25.09.2023 constando da ata que: “[...] Terminada a votação a MM Juíza retornou ao Salão do Júri com as partes e jurados e aí fez retornar à sua presença o Réu

e em voz alta, para conhecimento de todos, leu sentença que CONDENOU o réu JULIO CÉSAR DE JESUS PERPETUO, como incurso nas sanções penais do art. 121, § 2º, II, III e IV do CP (duas vezes), tendo como vítima Cleidison Pereira Santos e David Cruz Barreto, e, art. 121, § 2º, II, III e IV c/c art. 14, II, ambos do CP (duas vezes), tendo como vítimas Filipe Oliveira dos Santos e Cleiton Pereira dos Santos, todos c/c com art. 65, III, “d”, e, na forma do art. 69 todos do Código Penal, a uma pena de 42 (quarenta e dois) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, na Penitenciária Lemos Brito, nesta Capital, na forma do art. 33, § 1º, “a”, e § 2º, “a” do CP, sendo ABSOLVIDO da imputação de homicídio tentado contra a vítima Vanessa Santana de Almeida. Em razão da pena aplicada, nos termos do art. 492, I, “e” do CPP, foi determinada a execução provisoria da pena com expedição de mandado de prisão que foi nesta data e momento cumprido, sendo o réu levado a custódia pela Polinter. EXPEÇA-SE guia de recolhimento provisória.

A sentença foi lida e publicada na presente sessão, ficando de logo intimados os presentes.

Registre-se. Pela ordem pediu a palavra a Defesa, tendo dito que: Irresignada com a decisão do conselho de sentença vem interpor recurso de apelação relação ao acusado Julio Cesar de Jesus Perpétuo, com fulcro no art. 593, III, “a“, “b”, “c” e “d” do CPP, requerendo após o procedimento seja intimada para oferecer suas razões recursais. Pela MM Juíza foi dito que: Recebo o recurso de apelação interposto pela Defesa, determinando que seja aberta vistas dos autos a Defensoria Pública para oferecimento das suas razões recursais no prazo de 08(oito) dias, e, sucessivamente intimado o Ministério Público para contrarrazões recursais em igual prazo.” (ID 54297264)

V - Irresignado, o Sentenciado interpôs Recurso de Apelação, sustentando, em suas razões (Id. 54297323), que a decisão dos jurados foi proferida em manifesta contrariedade à prova dos autos, pugnando pela submissão a novo julgamento, de acordo com o artigo 593, parágrafo 3º, do CPP, afirmando que o Apelante agiu em legítima defesa, destacando “inconfundível o agir diante de agressão injusta, iminente, a direito próprio, cuja repulsa se deu por meios necessários, usados moderadamente”. Postula, subsidiariamente, na hipótese de ser mantida a condenação, a exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do emprego de meio de que resultou em perigo comum, com a reforma da dosimetria, devendo ser aplicada a pena no mínimo legal pelo homicídio simples na forma consumada e tentada, sendo reconhecida a atenuante da confissão (prevista no art. 65, III, alínea d, do CP.) em 1/6 da pena base, preponderando sobre a agravante no art. 61, II, alíneas ‘a’, ’c’ e ‘d’, do CP. Aponta, ainda, a impossibilidade de “usar o fato do agente ter cometido o crime armado e com mais de uma pessoa para elevar a pena-base (na primeira fase da dosimetria), negativando as circunstâncias do crime e, ao mesmo tempo, na terceira fase, como causa de aumento.” Por fim, pleiteia a concessão do direito de recorrer em liberdade, pela falta de motivação suficiente para a manutenção da prisão.

VI - Razão não assiste ao Apelante no que pertine à alegativa de que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, pois agiu em legítima defesa.
Como cediço, para que a decisão seja manifestamente contrária à prova dos autos, deve ser inteiramente destituída de qualquer apoio no conjunto probatório produzido, hipótese que não se configurou. Ao Tribunal do Júri é assegurado o princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal), de modo que seu julgamento só pode ser anulado quando representar visível afronta à prova dos autos. Desse modo, existindo, no processo, elementos de prova verossímeis em mais de um sentido, podem os jurados optar por qualquer um deles, sem que o julgamento seja considerado manifestamente contrário à prova dos autos.

VII - A respeito do tema, firmou-se orientação pacífica nos Tribunais, no sentido de que “
não se pode falar em decisão contrária à prova dos autos se os jurados apreciaram os elementos probantes e firmaram seu convencimento, adotando a versão que lhes pareceu mais convincente
” (RT 590/343).
Ao contrário do que alega a defesa, depreende-se que a condenação está devidamente embasada no contexto probatório constante no caderno processual
. A materialidade do crime restou evidenciada pelo Laudo de Exame Necroscópico de David Cruz Barreto constando que faleceu de hemorragia torácica devido a transfixação cardíaca por projéteis de arma de fogo (Id. 54296422/26) e de Cleidison Pereira Santos que faleceu de traumatismo raquimedular devido a transfixação de coluna cervical por projétil de arma de fogo (Id. 54296427/30) e no Laudo de Exame de Lesões Corporais de Filipe Oliveira dos Santos com descrição das lesões sofridas (Id. 54296589/90) e prova oral em rela
ção a Cle
iton Pereira Santos, o qual não foi lesionado. A autoria delitiva também encontra amparo no conjunto probatório, cabendo mencionar as declarações das vítimas Vanessa Santana de Almeida, Filipe Oliveira dos Santos e Cleiton Pereira Santos, ouvidas em Plenário, que relataram com detalhes o ocorrido.

VIII - Vanessa Santana de Almeida aduziu que ela, seu namorado Filipe, e seus colegas Cleiton, Cleidson e David, tomaram um trem para a escola e que David discutiu com o segurança, o qual lhe disse na volta
que eles iam ver e
que
quando desembarc
aram
do trem o segurança
(réu)
se aproxim
ou
rápido
e
atirou primeiro em
CLEIDSON,
depois atirou em
DAVID,
que tentaram ajudar, mas tudo foi muito rápido, Felipe foi atingido
e
caiu dentro do trem, ela correu e
CLEITON
pulou o muro. Que o tiro de raspão que tomou na mão, foi
desferido
na direção de Cleiton, que não foi atingido
. Nunca teve outra discussão na estação entre eles, que no dia todos começaram a correr para se proteger dos tiros. (Pje mídias)

IX - Filipe Oliveira dos Santos afirmou que, na ida para escola,
estava com os amigos e a namorada Vanessa quando houve uma discussão da vítima David e o réu em relação à porta do trem, não tendo relação com o pagamento da passagem, porque, inclusive, na estação de Santa Luzia era comum subirem no trem sem pagar, já na Calçada tinha que pagar. Disse que o réu ameaçou que na volta eles iriam ver, mas não acreditaram, seguiram tranquilos, mas na volta efetivamente o réu atirou em Cleidson, ele e David tentou ajudar o amigo, sendo David atingido fatalmente e ele também atingido caiu para dentro do vagão, seguindo ferido para a próxima estação, onde aguardou socorro. Que ficou internado e fez cirurgia, mas não pode retirar a bala pelo risco de ficar tetraplégico, encontrando-se paraplégico. (Pje mídias)

X - Cleiton Pereira Santos destacou que é irmão de Cleidson que foi morto na estação de trem pelo segurança Júlio César, que o réu também atirou contra ele. Afirmou que a discussão foi com David sobre a porta do trem, que era um problema comum, ficarem abertas porque estavam quebradas, não tendo discussão sobre o pagamento da passagem, pois na estação da Santa Luzia quase ninguém pagava. No dia ele não pagou, mas na Calçada tem que pagar, pois a estação é fechada e tem bem mais segurança. Nunca teve discussão anterior entre eles e o segurança. Estavam juntos, mas a discussão foi com David, eles não levaram a sério as ameaças do segurança, até porque ele era conhecido. O réu disse que na volta eles iriam se ver com ele e David disse que não tinha medo. Na volta David pagou a passagem dele e do irmão e não se importaram com o que tinha acontecido na ida para escola. Tudo foi muito rápido, tomou um susto, atirou primeiro em Cleidson e o réu continuou atirando e ele pulou o muro, tendo ouvido muitos tiros. Relata que ele fez menção de pular e o réu atirou e o tiro que teria pegado “de raspão” em Vanessa, seria o que foi dado em sua direção, pois ela estava atrás dele. (Pje mídias)

XI - Ao ser interrogado extrajudicialmente, o Apelante afirmou “[...] que por volta das 13h00m um grupo de adolescentes usuários da estação, que já conhecia de vista, acessou a estação irregularmente pelos fundos e não pagaram a passagem, como faziam todos os dias e já havia advertido-os anteriormente. Disse que o grupo composto de cerca de sete adolescentes entrou no último vagão e ao se aproximar, um deles, identificado como CLEIDSON, estava encostado na porta obstruindo o fechamento e solicitou educadamente que saísse para o fechamento da porta mas o mesmo se negou e se dirigiu ao outro adolescente. identificado como DAVID, solicitando a liberação da porta e ele respondeu que não iria fechar. incentivando os demais a também não fecharem as portas e passou a tentar forçar a porta, quando o primeiro o ameaçou e por isso soltou a porta e o tem deixou a estação com as portas do último vagão abertas. Alegou que em seguida ligou apara a supervisão de segurança e informou o ocorrido ao fiscal TIAGO, o qual o orientou a fazer o registro no livro de ocorrências administrativas e continuou trabalhando normalmente. Disse que por volta das 16h00m, quando o trem estava chegando da estação da Calça visualizou o mesmo grupo de adolescentes no vagão da frente, os quais estavam com a porta abe e "fazendo alarido", momento em que "para se precaver' foi até a bilheteria onde estava sua mochila e pegou o revólver, colocando-o na cintura sob a farda e quando o trem parou na Estação Santa Luzia se posicionou próximo ao último vagão, realizando o desembarque de passageiros e ao se aproximar do primeiro vagão percebeu que o grupo estava na plataforma e um deles CLEIDSON perguntou-lhe se "estava vendo bicho", no sentido de perguntar se estava com medo e ao avançarem em sua direção, sacou a arma e passou a efetuar disparos na direção deles. Alegou não saber quem atingiu primeiro, pois tudo teria acontecido muito rápido, alegando que não houve um alvo específico, afirmando que atirou contra o grupo que estava em sua frente e que acionou o gatilho várias vezes, não sabendo quantos disparos efetuou e viu pessoas correndo e gritando, afirmando que "não viu mais nada, pois estava em outro mundo" Afirmou que viu os dois adolescentes caídos no chão e correu em direção à bilheteria (que é a única saída da estação) e saiu correndo em direção à Av. Suburbana com a arma na mão. alegando não se recordar de ter falado com pessoas que estavam socorrendo as vítimas, pois sua única intenção era deixar o local. Afirmou que ao chegar na Av. Suburbana visualizou um container de lixo onde jogou a arma e fugiu correndo, em seguida pegou uma van e foi para o bairro do Uruguai onde ficou escondido na casa de uma pessoa conhecida até a data de sua apresentação nesta Especializada” (Relatório da Polícia Judiciária - Id 542957109/54295711)

XII - Em juízo, confirmou a versão, esclarecendo que uma das vítimas o ameaçou, dizendo-lhe que era “do Bonde do Maluco” e que ele “merecia tomar um tiro na cara”. Disse que, por volta das 16h25min, o grupo retornou, instante em que foi até a sala e pegou a arma de fogo que estava guardada em sua mochila, para se proteger, indo fazer a averiguação nos vagões, que a plataforma estava cheia, quando os demais passageiros entraram, ele se deparou com os adolescentes que foram em sua direção, afrontando-o, ao que tentou contê-los, mas, sem sucesso, sacou a arma para intimidá-los. Todavia, segundo aduz, os adolescentes continuaram se aproximando, momento em que teve que disparar contra o grupo. Lembra de dois disparos e do trem partindo, verificou Cleidson e David caídos e saiu da plataforma, verificou, ainda, que a arma ainda tinha munição. Afirmou, ainda, que a discussão era em relação ao pagamento da tarifa. (Pje mídias).
Em Plenário, o Réu afirma que a acusação é verdadeira, que trabalhava na estação de Santa Luzia, fazendo a verificação dos vagões e que o sistema não admitia a partida com as portas abertas. No meio da inspeção, sete jovens invadiram a estação, não sabendo dizer porque dois não se apresentaram. Promoveram hinos de facção “Tudo Três”, “Tudo Três”, e as pessoas da estação subiram para a bilheteria. Tendo as vítimas mantido as portas do último vagão aberta, tendo que liberar a partida, pois as vítimas se recusaram a fechá-las. No retorno, no primeiro vagão, as vítimas acionaram a abertura das portas, nesse momento, pegou a arma de fogo que estava guardada em sua mochila, para se proteger. Não teve intenção de atirar. Foram 5 tiros, tendo dois caídos no local. A estação estava cheia e ele estava trabalhando sozinho. Saiu da estação porque se ficasse se tornaria vítima, confirmando a tese defensiva. (Pje mídias).

XIII - Importante destacar que age em situação de legítima defesa quem repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito próprio ou de terceiros, usando moderadamente dos meios de que dispõe.
In casu
, nenhum destes requisitos restou comprovado, havendo, no mínimo, duas vertentes de prova sobre os fatos, o que permite a solução condenatória proferida, pautada no princípio da livre convicção dos jurados, corolário lógico da soberania dos veredictos.
Registre-se que a tese de legítima defesa foi aventada pelo acusado no bojo do Recurso em Sentido Estrito por ele interposto (tombado sob nº 0320183-08.2017.8.05.0001, apenso aos presentes autos), tendo a matéria sido devidamente analisada também naquele momento processual por esta e. Turma.

XIV - Em que pese o Apelante sustentar a tese de legítima defesa, alegando ter sido ameaçado pelos ofendidos, há outros elementos nos autos que subsidiam a versão ministerial, no sentido de que ele atingiu as vítimas de inopino, com disparos de arma de fogo, impossibilitando-lhes a defesa, após discutir com o grupo de adolescentes, horas antes, em razão da situação já narrada, ocorrida na estação Santa Luzia.
Assim, compulsando os autos, não se mostra justificado o modo de agir do Apelante pelo calor de agressões mútuas, nem tampouco o uso moderado da repulsa, por estar diante de um “grupo de agressores formados por 07 (sete) pessoas”, não restando demonstrada a alegada “agressão injusta, iminente, a direito próprio, cuja repulsa se deu por meios necessários, usados moderadamente”.
Repita-se, pois, que ao rejeitar os argumentos defensivos e condenar o Apelante pela prática de homicídio, o Conselho de Sentença fê-lo com observação das provas existentes no processo, agiu dentro dos parâmetros legais, no pleno exercício de sua liberdade de convicção, optando pela tese mais consentânea com a realidade dos fatos apresentados.
Isto posto, verificando que a decisão do Conselho de Sentença não restou contrária à prova dos autos, pois embasada no cotejo probatório, o veredicto dos jurados deve ser mantido.

XV - De forma subsidiária, pretende a defesa o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do emprego de meio de que resultou em perigo comum, destacando que o réu teria sido afrontado em seu lugar de trabalho, por diversas vezes pelas vítimas “[...] e no dia do fato o confrontou novamente pela manhã, não pagaram as passagens do Trem, impediram o fechamento das portas do vagão e depois de uma discussão embarcaram no meio de transporte e avisaram que no retorno dariam o troco ao acusado”, pelo que não estaria configurado o motivo fútil.
De outro lado, sustenta que, “O acusado estava em seu ambiente de trabalho e ao ser confrontado com as vítimas sacou sua arma e disparou para se defender em um ambiente fechado, com pouquíssimas pessoas.”, afirmando não subsistir o oferecimento de perigo a um número indeterminado de pessoas.

XVI - No caso sub oculi, a versão do órgão acusatório não se mostra isolada, mas, ao revés, ancorada em elementos probatórios constantes do feito. Assim, ao rejeitar os argumentos defensivos e condenar o Apelante, o Conselho de Sentença agiu dentro dos parâmetros legais, no pleno exercício de sua liberdade de convicção, optando pela tese mais consentânea com o seu convencimento, não devendo ser acolhido o afastamento das qualificadoras apontadas.

XVII - Não merece prosperar, ainda, o pleito defensivo de reforma da dosimetria da pena.
Na primeira fase, o Magistrado
a quo
deixou de

valorar negativamente as circunstâncias judiciais, considerando com acerto a qualificadora do emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV ,CP), reconhecida pelo Conselho de Sentença, pelo que, considerando a prática do delito na forma qualificada, fixou a pena-base no mínimo legal.
Na segunda fase, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d” do CP, a Magistrada
a quo
observa que o motivo fútil e o emprego de meio de que resultou perigo comum foram reconhecidos como qualificadoras pelo Conselho de Sentença, e, considerando estarem previstas no art. 61, II, “a” e “c” do CP, devem ser aplicadas nesta fase da dosimetria, porquanto são circunstâncias agravantes. Destaca que a atenuante da confissão espontânea e a agravante do motivo fútil devem ser compensadas, nos termos do art. 67 do C.P.
Verifica, com acerto, que remanesceu a agravante do emprego de meio de que resultou perigo comum, aumentando a pena em 02 (dois) anos, fixando a reprimenda em 14 (quatorze) anos de reclusão.

XVIII - Importante registrar que o delito de homicídio qualificado na forma consumada foi praticado, por duas vezes, em relação às vítimas Cleidson e David, pelo que, na terceira fase, à míngua de causas de aumento ou diminuição de pena, tornou definitiva a reprimenda, em relação aos delitos mencionados, em 14 (quatorze) anos de reclusão.

XIX - De outra banda, acerca dos crimes praticados na forma tentada, pontuou a Magistrada que, em relação à vítima Felipe Oliveira dos Santos “Incide no caso, a causa de diminuição de pena prevista no art. 14, II do CP (tentativa), razão pela qual diminuo a pena de 1/3, correspondente a 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses, tendo em vista os elementos colhidos, sobretudo o Laudo de ID 149514414/415, que apontam o perigo para a vida da vítima provocado pelas lesões sofridas, não havendo, portanto, razões para fixar a diminuição em outro patamar, restando portanto o
quantum
adequado ao
caminho
percorrido, ficando a pena em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e, à míngua de causas de aumento de pena ou de outras causas de diminuição de pena, torno definitiva em relação ao delito ora examinado.”

XX - E em relação à vítima Cleiton Pereira dos Santos aponta que: “[...] Incide no caso, a causa de diminuição de pena prevista no art. 14, II do CP (tentativa), razão pela qual diminuo a pena de 2/3, correspondente a 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses, tendo em vista os elementos colhidos, sobretudo o depoimento da própria vítima, que aponta tentativa branca, restando portanto o
quantum
adequado ao
caminho
percorrido, ficando a pena em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e, à míngua de causas de aumento de pena ou de outras causas de diminuição de pena, torno definitiva em relação ao delito ora examinado."

XXI - Digno de nota que, apesar do Apelante mencionar a impossibilidade de “usar o fato do agente ter cometido o crime armado e com mais de uma pessoa para elevar a pena-base (na primeira fase da dosimetria), negativando as circunstâncias do crime e, ao mesmo tempo, na terceira fase, como causa de aumento.”, no caso concreto não se constata o reconhecimento de causas de aumento, o que inviabiliza o conhecimento do pleito nesta cota.

XXII - Aplicada a regra do concurso material de crimes, conforme disposto no art. 69 do Código Penal, em face dos desígnios autônomos do agente na prática dos delitos, foram somadas as penas de cada delito, restando o Apelante condenado definitivamente à pena de 42 (quarenta e dois) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado
.

XXIII - Cabe registrar, no que tange ao pleito defensivo de concessão do direito de recorrer em liberdade, que a matéria foi apreciada no bojo do Habeas Corpus tombado sob n.º 8049374-28.2023.8.05.0000, julgado à unanimidade de votos pelos membros da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal em 07.11.2023).
Deste modo, a apreciação do pleito de concessão do direito de recorrer em liberdade mostra-se prejudicado.

XXIV – Parecer da douta Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento do Apelo (Id. 62981723).

XX
V
– APELO PARCIALMENTE CONHECIDO

E,
NESTA EXTENSÃO,
IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0320183-08.2017.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelante, Júlio César de Jesus Perpétuo, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente, e, nesta extensão, NEGAR PROVIMENTO AO APELO e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.